Tribunal: TJSP
Processo: 1001443-25.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Ausência de localização de bens penhoráveis – Sentença de extinção, nos termos dos artigos 921, §§ 4o e 5° e 924, inciso V, ambos do CPC – Prescrição intercorrente configurada – Feito em tramitação há quase nove anos sem lograr obter bens suficientes passíveis de penhora, a despeito das

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Ausência de localização de bens penhoráveis – Sentença de extinção, nos termos dos artigos 921, §§ 4o e 5° e 924, inciso V, ambos do CPC – Prescrição intercorrente configurada – Feito em tramitação há quase nove anos sem lograr obter bens suficientes passíveis de penhora, a despeito das diligências requeridas pelo exequente – Hipótese de prescrição intercorrente configurada, ainda que o processo tenha sido suspenso nos termos do art. 921, inc. III, § 1o, do NCPC – Extinção da presente execução mantida – Recurso do exequente improvido.